Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-47.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
Num. 43950275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08

demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600012-83.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.652, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação da requerente
ao Movimento Democrático Brasileiro, se deu em 06/04/02024, dou provimento ao
presente recurso eleitoral para o fim de reformar a sentença de 1º grau que julgou
improcedente o pedido de alteração da data de filiação partidária da recorrente e
confirmar a liminar concedida.

CO

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600032-47.2024.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Reversão de Desfiliação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600032-
47.2024.6.16.0070, que, ante ao exposto, indeferiu o pedido de Acioneide Bergamin de anotação de
filiação partidária ao Movimento Democrático Brasileiro, do Município de Jandaia do Sul, tendo em
vista que os documentos apresentados para comprovar a sua filiação ao partido político foram
produzidos unilateralmente, sendo destituídos de fé pública, incidindo na ressalva da Súmula TSE
n.º 20 e não comprovam a filiação na forma exigida pela Legislação Eleitoral, em especial os arts.
19 e 21 da Resolução TSE n.º 9.096/1995 e os arts. 11, § 1º; 14-A; 20 e 24 da Resolução TSE n.º
23.596/2019, na forma da fundamentação. (Trata-se de Processo de Filiação Partidária em que
Acioneide Bergamin pretende que seja reconhecida a sua filiação ao partido político Movimento
Democrático Brasileiro-MDB, do Município de Jandaia do Sul, com data de filiação de 06/04/2024.
Narra, na petição inicial, que realizou no tempo certo filiação ao partido político MDB, na data de
06/04/2024, e que por desídia ou má-fé, o MDB anotou, no dia 06/04/2024, no Sistema FILIA, que a
requerente estaria filiada desde o dia 27/3/2024. Informou que teria requerido a sua desfiliação ao
AVANTE em 06/04/2024; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE2.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ACIONEIDE BERGAMIN (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - JANDAIA DO
SUL - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950275
28/08/2024
15:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.791

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600032-47.2024.6.16.0070 – Jandaia do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ACIONEIDE BERGAMIN
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - JANDAIA DO SUL - PR -
MUNICIPAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. REVERSÃO DE
DESFILIAÇÃO – CANCELAMENTO
OCORRIDO AUTOMATICAMENTE EM
R A Z Ã O D E D U P L I C I D A D E D E
REGISTROS (LEI 9.096/1995, ART. 22,
PARÁGRAFO ÚNICO) – PEDIDO DE
ANULAÇÃO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
MAIS RECENTE – ALEGAÇÃO DE
DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA
DATA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DOCUMENTOS COMPROVAM DESÍDIA
DO PARTIDO. COMPROVAÇÃO DA
F I L I A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO
P A R T I D Á R I A . R E S O L U Ç Ã O N º
23.668/2021. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Reconhecida pelo partido a filiação ou
comprovada esta por documentos, e
desde que não haja indícios de fraude na
data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o
partido intimado do lançamento, nos
Num. 43950275 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08

exatos termos do art. 11, § 4º, da
Resolução nº 23.668/2021 .

2. A filiação partidária, com fundamento
na Resolução TSE nº 23.668/2021, pode
ser comprovada por outros elementos de
prova além da lista oficial de filiados,
como comunicado de desfiliação,
documento de movimentação partidária
e declaração de anuência dos partidos
envolvidos, razão pela qual deve ser
reformada a sentença que indeferiu o
pedido de alteração da data da sua
filiação partidária.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ACIONEIDE BERGAMIN em
contra a sentença que julgou improcedente o pedido objeto da presente AÇÃO DE
REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E QUE NEGOU A RETIFICAÇÃO DA
DATA DE FILIAÇÃO DA RECORRENTE AO MDB – Movimento Democrático Brasileiro -
PR. (id. 43909738)

Na origem, trata-se de regularização de filiação partidária proposta por
ACIONEIDE BERGAMIN em face de Partido MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO, argumentando, em síntese, que se filiou ao partido MDB em 06/04/2024,
mesma data em que foi realizado o cadastro no Sistema FILIAWEB, contudo, por erro
material ou pura má-fé, no momento da digitação da data de sua filiação no sistema
constou erroneamente que estaria filiada ao partido MDB desde 27/03/2024. Em virtude
disso, a filiação ao AVANTE, datada de 27/03/2024, acabou sendo considerada a mais
recente, cancelando a filiação ao MDB. (id. 43909700)

O Ministério Público se manifestou pelo cancelamento da exclusão da filiação
mais recente (MDB), uma vez demonstrado o equívoco na data da filiação indicada no
sistema, dando provimento ao requerimento de Acioneide Bergamin para o fim de
restabelecer seu vínculo ao partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB (id.
Num. 43950275 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08

43909755).

A Sentença de 1º Grau (id. 43909731) indeferiu o pedido da requerente,
tendo em vista que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente,
sendo destituídos de fé pública, incidindo na ressalva da Súmula TSE n.º 20 e com
fundamento nos arts. 19 e 21 da Resolução TSE n.º 9.096/1995 e nos arts. 11, § 1º; 14-A;
20 e 24 da Resolução TSE n.º 23.596/2019, na forma da fundamentação.

Inconformada, a requerente interpôs o presente Recurso Eleitoral Inominado
(id. 43909738) em desfavor da sentença, alegando que a documentação apresentada
seria suficiente para comprovar a filiação, não se tratando de documentação unilateral,
especialmente porque não foram produzidos pela Recorrente, mas sim pela parte
Recorrida, que atesta que a filiação partidária da Recorrente se deu no dia 06 de abril de
2024.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para que
seja reformada a sentença na totalidade e, por conseguinte, que seja julgado
completamente procedente o pedido apresentado pela recorrente, sendo reconhecida a
Filiação da Requerente ao Diretório Estadual do MDB, desde o dia 06 de abril de 2024,
autorizando o registro e anotação da eleitora ao Partido MDB, na data de 05/04/2024, de
modo que, assim, seja assegurado o direito de a Recorrente exercer sua capacidade
eleitoral passiva frente ao pleito eleitoral de 2024.

Foi determinada a intimação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
que ratificou a concordância com o pedido inicial (id. 43909752).

Encaminharam-se os autos ao Ministério Público, que se manifestou pelo
conhecimento e provimento do recurso interposto por Acioneide Bergamin, para o fim de
reconhecer a filiação partidária da eleitora ao MDB, que somente foi cancelada de forma
automática pelo sistema em virtude do lançamento equivocado da data de filiação (id.
43909755).

Os autos foram recebidos por este Relator e logo após o encaminhamento a
Procuradoria Regional Eleitoral, a requerente entrou com pedido para que
fosse liminarmente regularizada a sua filiação ao MDB, de Jandaia do Sul, na data de
05/04/2024 (id. 43915934).

Houve o deferimento do pedido incidental e concessão de medida liminar (id.
43916811).

Encaminhados os autos a Procuradoria Regional Eleitoral que apresentou
parecer (id. 43929642), manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de incluir o nome do requerente na lista de filiados do MDB.

É o relatório.

Num. 43950275 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08

VOTO

II.i. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, visto que a sentença foi publicada no DJe em 28 de junho de
2024, edição n.124/2024, fls. 147/159 (id. 43909733) e o recurso eleitoral foi interposto
em 01 de julho de 2024 (id. 43909738).

II. ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por
ACIONEIDE BERGAMIN em desfavor da sentença que julgou improcedente o pedido
objeto da presente AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA ao negar a
retificação da data de filiação da recorrente ao Partido MDB - Movimento Democrático
Brasileiro - PR.

O objeto do recurso centra-se no requerimento de regularização de filiação
partidária formulado por ACIONEIDE BERGAMIN em face do Partido MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Jandaia do Sul, fundada na alegação de desídia
da agremiação partidária em promover a inclusão do nome da requerente em seus
quadros de filiados com a data incorreta.

Narra que o MDB, por erro ou má-fé, informou no Sistema FILIA, no dia
06/04/2024, a data de filiação 27/03/2024, a qual seria incorreta, pois alega ter-se filiado
ao MDB no dia 06/04/2024. Relata que, em virtude disso, a filiação ao AVANTE de
29/03/2024, foi considerada a mais recente, cancelando a filiação ao MDB. Requer que
seja reconhecida a Filiação ao Partido MDB, desde o dia 06 de abril de 2024, autorizando
o seu registro ao partido, junto à lista especial de filiados ao Partido MDB, na data de
06/04/2024, de modo que, assim, seja assegurado o direito de exercer sua capacidade
eleitoral passiva frente ao pleito eleitoral de 2024.

Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral
por meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

O cancelamento da filiação partidária ocorre, nos termos do artigo 22, da Lei
nº 9096/95, nos seguintes casos:

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se
nos casos de:

I - morte;

II - perda dos direitos políticos;

Num. 43950275 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08

III - expulsão;

IV - outras formas previstas no estatuto, com comunicação
obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito horas da
decisão.

V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o
fato ao juiz da respectiva Zona Eleitoral. (grifei)

Ainda, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente enviada no
sistema FILIA, com base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, tem o direito de questionar essa
omissão mediante o procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º
da mesma lei e regulamentado pela Res.-TSE nº 23.956/2019, recentemente alterada
pela Resolução nº 23.668/2021, com a seguinte redação:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

[...]

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
caput deste artigo.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo,
pelos partidos políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados da data da filiação constante da ficha respectiva.
(Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
Num. 43950275 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08

diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a
inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido, devendo
instruir o pedido com documentos e informações que possam
auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na
classe Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido
político para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se
existente ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a
em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Veja-se que a redação atual do art. 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, parece impor uma presunção favorável à filiação quando
presentes (i) a alegação de desídia pelo filiado e (ii) o reconhecimento da tempestividade
da filiação pelo partido.

No caso posto, a alegação é a de que a ausência do nome da recorrente na
lista de filiados ao partido MDB se deu em razão de cancelamento automático, em virtude
de filiação a outro partido ocorrida posteriormente, eis que houve erro no lançamento de
sua data de filiação ao MDB.

Logo, não há dúvida de que a pretensão da recorrente de ter seu nome
incluído novamente na lista de filiados do MDB, mesmo após haver lançado no sistema
uma filiação mais recente ao AVANTE, é juridicamente viável. Isso se dá, notadamente,
diante do comando legal dispondo que, no caso de coexistência de filiações partidárias,
"prevalecerá a mais recente, devendo as demais serem canceladas automaticamente,
devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais (Lei 9.096/1995, art.
22, parágrafo único)."

Para tanto, é imprescindível restar comprovado que o vínculo mais recente da
Recorrente se deu por erro, equívoco, má-fé, ou fundados indícios de fraude, falsidade ou
simulação, situações que demonstrariam o malferimento da manifestação de sua vontade.

No caso, o recorrente trouxe aos autos os seguintes documentos: i)
comunicação de desfiliação partidária, apresentada ao partido AVANTE (id. 43909740) e
ii) ficha de movimentação partidária do MDB na qual consta seu nome como filiada (id.
43909742). Também consta nos autos declaração do Partido MDB concordando com a
regularização e assumindo o erro (id. 43909752) e declaração do partido AVANTE
anuindo com o pedido de desfiliação da recorrente (id. 43909730).

Veja-se, que o partido político MDB, após devidamente citado, reconheceu a
existência de filiação partidária, confessando a ocorrência de desídia no lançamento da
data do vínculo via FILIA, o que causou o indevido cancelamento da filiação ao partido.
Num. 43950275 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08

Não há qualquer indício de fraude ou má-fé que desabone a conduta da recorrente ou do
partido.

Assim, a despeito de alguns documentos apresentados serem reputados
unilaterais, há que ser considerado a manifestação da vontade da eleitora e a
concordância das agremiações envolvidas, nos exatos termos extraídos do artigo 11, § 4º,
supratranscritos, quais sejam, presunção favorável à filiação quando presentes a
alegação de desídia pelo filiado e o reconhecimento da tempestividade da filiação pelo
partido.

Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou que "In casu,
verifica-se dos autos que o partido político, após devidamente citado, reconheceu a
existência de filiação partidária, confessando a ocorrência de desídia no lançamento da
data do vínculo via FILIA, o que causou indevido cancelamento da filiação, e não há
qualquer indício de fraude. Sendo assim, nos termos do art. 11, § 4º, da Res. TSE nº
23.596, impende reconhecer a existência da filiação partidária do requerente a partir da
data indicada pelas partes, razão pela qual o recurso interposto comporta provimento.".

Dessa mesma forma, vem decidindo esta e. Corte Eleitoral, senão vejamos:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros documentos que
Num. 43950275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08

demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600012-83.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.652, Relator
Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação da requerente
ao Movimento Democrático Brasileiro, se deu em 06/04/02024, dou provimento ao
presente recurso eleitoral para o fim de reformar a sentença de 1º grau que julgou
improcedente o pedido de alteração da data de filiação partidária da recorrente e
confirmar a liminar concedida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso,
deferindo o pedido de alteração da data de filiação da recorrente ao Movimento
Democrático Brasileiro, reconhecendo sua filiação partidária desde 06/04/2024,
confirmando a liminar deferida.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600032-47.2024.6.16.0070 -
Jandaia do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: ACIONEIDE BERGAMIN
- Advogado da RECORRENTE: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649 -
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - JANDAIA DO SUL - PR -
MUNICIPAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 43950275 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950275 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815172180300000042903892
Número do documento: 24082815172180300000042903892
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:17:08